Tribunal: TJSP
Processo: 0004601-30.2009.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004601-30.2009.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA e JEFERSON CARLOS PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos
recursos e julgam-se extintas as punibilidades de RODRIGO SANTOS DE
OLIVEIRA, JEFERSON CARLOS PEREIRA E LUIZ EDVALDO DE SOUZA,
quanto à acusação de estarem incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código
Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo
107, inciso IV, combinado com o artigo 114, inciso I, e com o artigo 110, § 1o (na
redação dada pela Lei no 7.209/84, vigente à época dos fatos), todos do Código
Penal V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004601-30.2009.8.26.0456 -Voto no 550
2
Apelação Criminal no 0004601-30.2009.8.26.0456
Apelantes: Rodrigo Santos de Oliveira e Jeferson Carlos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Claudio Jose dos Santos, Luiz Edvaldo de Souza e Silvano da Silva
Pacheco
Comarca: Pirapozinho
Voto no 550
Furto
qualificado
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL – matéria de ordem pública e que
deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo Poder
Judiciário - decisão que não gera nem mau antecedente e
nem reincidência – Extinção da punibilidade.
Os réus Rodrigo Santos de Oliveira e Jeferson Carlos Pereira
foram condenados à pena de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, como
incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (folhas 248/251).
Inconformados, os réus pretendem a absolvição por insuficiência
de provas ou com base no princípio da insignificância (folhas 287/296 e 310/319).
O acusado Jeferson requer, subsidiariamente, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.
O corréu Silvano da Silva Pacheco faleceu, sendo declarada
extinta sua punibilidade (folha 304).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 316/320) pelo Ministério
Público, e a d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento dos recursos,
declarando-se extintas as punibilidades de Rodrigo e Jefferson, com fundamento nos
artigos 107, IV, 114, I, e 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal (folhas 330/332).
É o relatório.
Impõe-se, in casu, o reconhecimento da prescrição da pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004601-30.2009.8.26.0456 -Voto no 550
3
punitiva.
Transitada em julgado a condenação para a acusação, a prescrição
se regula pela pena aplicada, valendo aqui o disposto no artigo 110, § 1o, do Código
Penal.
Com efeito, os apelantes foram condenados como incursos no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, a 20 (vinte) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do artigo 114, inciso I,
do Código Penal, segundo a qual a pena de multa prescreve em 2 (dois) anos.
Cumpre destacar que se aplica, na espécie, o disposto no parágrafo
2o, do artigo 110 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 7.209/84 (atualmente
revogado pela Lei no 12.234/2010), porque vigente à época dos fatos, do seguinte
teor: “A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial
data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”.
Em face do explanado, é forçoso reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva, tendo em vista que, desde o recebimento da denúncia (em
16/11/2010, folhas 105/verso) até a data da publicação da sentença (em 15/07/2014,
folha 251), transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 114, inciso I,
do Código Penal, o qual, como já destacado acima, é de 2 (dois) anos e incide in
casu.
Em suma, a prescrição está configurada (ficando prejudicada, pois,
a análise dos demais questionamentos recursais).
Observo que o que agora se decide deve ser estendido ao corréu
não apelante Luiz Edvaldo, isto conforme se vê da certidão de folha 305 e do que foi
processado daí em diante até o presente momento, não havendo notícia nos autos de
que a pena de multa a ele aplicada foi cobrada ou quitada.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos e julgam-se
extintas as punibilidades de RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, JEFERSON
CARLOS PEREIRA E LUIZ EDVALDO DE SOUZA, quanto à acusação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004601-30.2009.8.26.0456 -Voto no 550
4
estarem incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por força da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV,
combinado com o artigo 114, inciso I, e com o artigo 110, § 1o (na redação dada
pela Lei no 7.209/84, vigente à época dos fatos), todos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator